Tribunal: TCU
Processo: 039.729/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 006281/2023-97, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Avaliação de Viabilidade Técnica de Processo Alternativo de Geração de Potência (no da TCE no sistema: 1346/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8312/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Maxime Koffi, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsa no País - Processo CNPq 01300.006281/2023-97, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final, cujo prazo se encerrou em 29/9/2013 (peça 22, p. 2). Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 32 a 34) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 35); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/9/2013, data em que as contas deveriam ter sido prestadas por meio da entrega do relatório técnico final (art. 4o, inciso I); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 32, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em 29/9/2013 , e a notificação do responsável (peça 10, p. 1/4), a qual se deu em 21/7/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.729/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maxime Koffi (XXX.357.760-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.